Tribunal: TJPA
Processo: 0838756-58.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838756-58.2017.8.14.0301

APELANTE: LUIS ROBERTO DE SOUZA SA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A INFORMAÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUESITOS ELENCADOS NA LIMINAR. SATISFAÇÃO. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. MULTA COMINADA. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que, no pedido de cumprimento de sentença formulado nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato que indeferiu o pedido de execução das
astreintes,
e determinou o arquivamento do processo;

2. Na origem, o ora apelante propôs mandado de segurança postulando o fornecimento de informações relativas à sua situação no “Programa Viver Belém” vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida”, tendo a sentença confirmado a liminar deferida e concedido a ordem;

3. A sentença recorrida indeferiu o pedido de execução da multa majorada no cumprimento de sentença, por entender devidamente cumprida a obrigação de fazer encartada na sentença de conhecimento;

4. Tendo as informações apresentadas no processo atendido aos quesitos elencados na medida liminar, não há se fala rem incidência da multa cominada, sendo salutar, em atenção ao princípio da adstrição, discernir o objeto do mandado de segurança e a satisfação do interesse do impetrante em relação à contemplação no projeto habitacional;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22 a 29/7/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0838756-58.2017.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LUIS ROBERTO DE SOUZA SÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 18408744) interposta por
LUIS ROBERTO DE SOUZA SÁ

contra decisão (Id. 18408741) que, no pedido de cumprimento de sentença formulado nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretaria de Habitação de Belém (SEHAB), indeferiu o pedido de execução das astreintes, e determinou o arquivamento do processo.

Em suas razões, a apelante afirma que a autoridade apontada como coatora deu cumprimento parcial ao mandado de segurança, na medida em que não prestou todas as informações determinadas na ordem mandamental, especialmente, os quesitos que questionam a ordem cronológica da inscrição do impetrante no programa habitacional, e os nomes das pessoas inscritas e contempladas de 2016 até o momento, número de inscrição e data da inscrição; afirma que o prazo para cumprimento teve início em 3/5/2023 e expirou em 16/6/2023 nestas condições, sendo devidas as
astreintes
fixadas pelo juízo em seu limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para deferir o pedido formulado.

Contrarrazões (Id. 18408748) ratificando os termos da exordial.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 15041019).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de execução de
astreintes
, e determinou o arquivamento do processo, nos moldes dispositivos seguintes:

“Estando, pois, regular a inscrição do impetrante, sem notícia de burla ao sistema de sorteio, com regular, também, a publicação da relação de sorteados, as informações prestadas, mais de uma vez, atendem a todos os critérios estabelecidos na sentença.

Em consequência, dou por cumprida a sentença e determino que os autos sejam arquivados.”

Na origem, o ora apelante propôs mandado de segurança postulando o fornecimento de informações relativas à sua situação no “Programa Viver Belém” vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida”, tendo a sentença (Id. 1125688) confirmado a liminar deferida (Id. 1125678) e concedido a ordem nos termos seguintes:

“Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar ao Impetrado que proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, à apreciação
in totum
do Ofício n° 01/P73336609/2016, de 05/09/17, com encaminhamento de resposta diretamente à Defensoria Pública dentro do prazo fixado, sendo informado em tal resposta: a) a ordem cronológica da inscrição do impetrante e dos contemplados, até o presente momento, com unidades habitacionais no “Programa Viver Belém” vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida”; b) a respeito do cronograma de entrega de Unidades Habitacionais em Belém, abrangendo o ano de 2016, o ano atual (2017) e a expectativa para os próximos anos; e c) as razões de fato e de direito que levaram à não inclusão do impetrante na entrega das Unidades Habitacionais entregues recentemente, especialmente, a do Bairro do Tapanã.”

A sentença recorrida indeferiu o pedido de execução da multa majorada na decisão de Id. 18408652, por entender devidamente cumprida a obrigação de fazer encartada na sentença de conhecimento. Eis o cerne da matéria recursal.

Examino.

A verificação do cumprimento da sentença importa no cotejo do conteúdo da medida liminar com as respostas apresentadas pela autoridade impetrada.

O caderno processual espelha três respostas à guisa de cumprimento da ordem, que se deram a partir de decisões do juízo determinando a complementação das informações. São elas:

a) Ofício 730/2022-GABS/SEHAB (Id. 18408647), informando que o impetrante detinha a inscrição de nº 78340; que não existe ordem de classificação porquanto seja adotado o sistema de sorteio, sendo requisitos prioritários de coabitação involuntária os casos de residência há mais de três anos no Município de Belém e de deficiência física; que foram entregues 960 (novecentas e sessenta) unidades habitacionais em 2022 no residencial “Viver Maracacuera” I e II, com expectativa de entrega do Viver Mosqueiro e “Viver Outeiro”; e que o sistema não permite a pré-seleção compulsória de unidade habitacional em favor do impetrante, sem que o município passe por todo o processo de seleção, devendo o impetrante manter seus dados atualizados;

b) Ofício 454/2023-GABS/SEHAB (Id. 18408647), reiterando as informações anteriores e acrescentando que não há ordem cronológica nos métodos de contemplação do programa, já que realizados por sorteios a partir das plataformas de cadastro e banco de dados dos pré-cadastrados no programa; que o site (citado) indica 197.567 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e sete inscritos), sendo de domínio da Companhia de Tecnologia da Informação de Belém – CINBESA, responsável pela administração do sistema operacional, os dados relativos ao quantitativo destacado dos grupos prioritários; que a divulgação da relação nominal dos inscritos encontra vedação na Lei de Proteção de Dados, sendo publicados os nomes dos pré-selecionados, com transmissão do sorteio em tempo real e divulgação do resultado pelos veículos de grande circulação, sem prejuízo do acesso à correspondente lista no hall da SEHAB; que a relação dos contemplados fica sob o domínio da Caixa Econômica Federal (CEF), responsável pela formalização dos contratos; junta a tabela periódica de entrega dos empreendimentos, destacando que os empreendimentos em andamento seguem com os cadastros dos pré-selecionados em curso; e que o impetrante não foi cadastrado no programa por não haver sido pré-selecionado, não havendo impedimento fático-jurídico para tal; e

c) Ofício 615/2023-GABS/SEHAB (Id. 18408733), que reitera a irrelevância do fator cronológico na escolha dos contemplados no programa, já que realizada por sorteios a partir da plataforma do sistema, gerido pelo CINBESA, contendo os nomes dos pré-selecionados; atualiza o número de cadastrados, na ordem de 200.127 (duzentos mil, cento e vinte e sete) inscritos; informa a reserva de vagas nos sorteios para portadores de necessidades especiais e pessoas idosas; reconhece que o impetrante se inclui no grupo prioritário, não havendo nenhum motivo determinado para ainda não haver sido contemplado, considerando o grande quantitativos de pessoas em condições análogas, mas que se encontra incluso e apto a participar dos próximos sorteios; e informa a imprevisibilidade de data para a contemplação do impetrante, diante dos moldes do sistema.

À luz do exposto, em cotejo com os ditames da liminar deferida, depreende-se que a autoridade coatora logrou o cumprimento da ordem, na medida em que, sob o ponto de vista sistemático das respostas apresentadas em juízo, prestou todas as informações determinadas.

Não se pode confundir o objeto da lide, que reside na obtenção de informações, com a satisfação do interesse do apelante em ser contemplado no programa habitacional. O princípio da adstrição orientou devidamente a sentença, que reconheceu seu direito à publicidade do programa, sendo essa a pretensão deduzida.

Neste panorama, deve ser mantida a sentença que determinou o arquivamento do processo, já que ultimados os atos de cumprimento da decisão judicial, não havendo se falar em aplicação da multa cominada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação para manter a sentença que indeferiu a execução da multa cominada e determinou o arquivamento do processo, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024